Tribunal: TJDFT
Processo: 0735168-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. ALTERAÇÃO. LEI 6.618/20. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO DIVERSO. RE n. 1.361.600/DF.
1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, é formalmente inconstitucional, por vício de iniciativa. Precedentes.
2. Em que pese a jurisprudência pacífica deste Tribunal em reconhecer a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/202, o Supremo Tribunal Federal, com fulcro no julgamento do RE 1.361.600/DF, reconheceu a inaplicabilidade da tese fixada no Tema 792 e determinou a expedição do requisitório nos termos da citada Lei Distrital.
3. Recurso conhecido e provido.